Tribunal: TCU
Processo: 042.885/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 202/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.885/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Almeida Melo (XXX.312.518-XX); André Dutra de Oliveira (XXX.494.568-XX); Antonio Letício Junior (XXX.405.708-XX); Rosana Lucena Lopes (XXX.809.598-XX); Rosana Maria Colla de Melo (XXX.836.028-XX); Sergio Augusto Llorente (XXX.883.378-XX); Sueli Bernadete Cruz Vidal (XXX.563.988-XX); Valéria Silva de Alcântara (XXX.706.118-XX); Wagner Florentino Humberto (XXX.055.088-XX); Wandercy Urias de Andrade (XXX.385.458-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.